Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por PROMONLOGICALIS TECNOLOGIA E PARTICIPAÇÕES LTDA e PTLS SERVIÇOS DE TECNOLOGIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA (agravantes/autores) em face da decisão proferida nos autos do mandado de segurança n.o 0703470-06.2022.8.07.0018 impetrado contra DISTRITO FEDERAL, SUBSECRETÁRIO DA RECEITA FEDERAL DO DISTRITO FEDERAL e DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ARRECADAÇÃO E TRIBUTAÇÃO DA SUBSECRETARIA DA RECEITA (agravado/réus), que indeferiu a liminar, nos seguintes termos (ID 114436083 dos autos de origem): (...) A impetrante requereu a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade dos créditos tributários relativos ao ICMS DIFAL decorrentes das operações de vendas de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Distrito Federal no exercício de 2022. Segundo a Lei no 12.016/09 poderá ser concedida medida liminar em mandado de segurança se houver relevante fundamento e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. A questão sobre o ICMS DIFAL tem gerado intensas disputas judiciais, não solucionadas pela decisão do Supremo Tribunal Federal e tampouco pela Lei Complementar 190/2022, tanto que o número de ações ajuizadas é elevado. Em ações anteriores, este juízo entendeu que estavam presentes os requisitos autorizadores do deferimento do pedido em caráter liminar por ter entendido que a Lei Complementar no 190/2022 só teria vigência em 2023 em razão da norma constitucional inserida no artigo 150, III, 'a', não sendo assim possível a tributação em referência neste exercício. No entanto, após estudo mais aprofundado sobre o tema, faz-se necessário modificar referido entendimento. Veja-se. Em 24/02/2021, ao proferir julgamento no Tema 1.093, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Assim, atendendo ao comando da Suprema Corte, foi editada a Lei Complementar no 190/2022 que, no entanto, apenas repetiu aquilo que já estava expresso na Emenda Constitucional no 87/2015. Dessa forma, verifica-se que não houve de fato a criação de um tributo novo, nem mesmo a sua majoração, razão pela qual não se aplica ao caso o artigo 150, inciso III da Constituição Federal, estando a legislação complementar em referência vigente e apta a produzir efeitos imediatamente. Também não há necessidade de lei distrital posterior à edição da LC no 190/2022, eis que a Lei Distrital no 5546/2015 não foi declarada inconstitucional, mas apenas deixou de produzir efeitos enquanto ausente a legislação complementar. Conforme trecho do voto do Min. Dias Tofolli, no julgamento do tema 1.093: “E, aplicando à presente discussão a orientação da Corte prevalecente no RE no 917.950/SP-AgR e no RE no 1.221.330/SP, Tema no 1.094, julgo que as leis estaduais ou do Distrito Federal editadas após a EC 87/15 que preveem o ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas nas operações ou prestações interestaduais com consumidor final não contribuinte do imposto são válidas, mas não produzem efeitos enquanto não for editada lei complementar dispondo sobre o assunto. Essa orientação, contudo, não se aplica às leis estaduais ou do Distrito Federal naquilo em que buscaram disciplinar a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/15, a qual diz respeito às empresas optantes do Simples Nacional. Isso porque a referida cláusula, ao determinar a extensão da sistemática da EC no 87/15 aos optantes do Simples Nacional, adentrou no campo material de incidência da LC no 123/06, que estabelece normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado às microempresas e às empresas de pequeno porte.” Logo, a lei distrital no 5546/2015 é válida e está apta a produzir efeitos após a vigência da Lei Complementar no 190/2022 que, conforme exposto em linhas volvidas, também já possui vigência e eficácia. Assim, em uma análise perfunctória dos fatos, não há como deferir o pedido liminar formulado. Em face das considerações alinhadas INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar informações no prazo de 10 (dez) dias. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial do Distrito Federal, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, no prazo de 10 (dez) dias. Após, ao Ministério Público. (...) Em suas razões recursais (ID 34668045), os agravantes defendem que “segundo definição trazida pelo próprio E. STF, solução de continuidade ocorre quando uma relação jurídico-tributária é encerrada e, ato contínuo, há o surgimento de uma nova obrigação. Diante do encerramento da relação anterior e do surgimento de uma nova, há, por óbvio, a necessidade de observância da anterioridade.” (ID 34668045 – Pág. 10) Sustentam que “partindo do pressuposto que o E. STF, embora reconhecendo a necessidade de edição de lei complementar, modulou os efeitos de sua decisão para validar a cobrança do DIFAL com base nas legislação estaduais e/ou no Convênio ICMS no 93/2015 até o fim do exercício de 2021 (quando iria se encerrar a relação jurídico-tributária entre os contribuintes e as Unidades da Federação no que tange ao DIFAL), então, para evitar a solução de continuidade e viabilizar a exigência ainda em 1o/01/2022, a LC no 190/2022 deveria ter sido publicada ainda em 2021.” (ID 34668045 – Pág. 11) Alegam que, em razão da ausência de lei complementar, a cobrança da DIFAL nas operações interestaduais de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS foi encerrada em 31/12/2021, inexistindo, portanto, essa relação entre 1o/01/2022 e 04/01/2022. Dizem que, nos termos do art. 150, alíneas “b” e “c” do inciso III da Constituição Federal, os agravantes não podem ser obrigados a pagar um tributo instituído e/ou majorado no mesmo exercício financeiro, por força do princípio da anterioridade anual. Afirmam que “na remota hipótese de que se entenda pela validade da cobrança do DIFAL no exercício de 2022, afastando-se a aplicação da anterioridade anual, ao menos, então, deve ser suspensa a exigibilidade do crédito tributário referente ao DIFAL devido nas operações de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS estabelecidos no Distrito Federal até 04/04/2022, por força da anterioridade nonagesimal.” (ID 34668045 – Pág. 21) Ao final, requerem a antecipação da tutela recursal, “para determinar às d. Autoridades Impetradas e aos seus agentes fiscais que se abstenham de aplicar sanções e medidas coercitivas de qualquer natureza às Agravantes em razão do não recolhimento DIFAL devido nas operações de remessa de mercadorias a consumidores finais não contribuintes do ICMS estabelecidos no Distrito Federal ocorridas (a) no ano de 2022 ou, ao menos, (b) até 04/04/2022, com a devida suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do inciso IV do artigo 151 do CTN” e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso. Preparo (ID 34668046). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento da liminar. A Corte Suprema julgou o recurso extraordinário no 1.287.019-DF, tendo fixado a seguinte tese com repercussão geral (tema n.o 1093): "A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais." Nesse sentido, a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão pode ser concretizada a partir do exercício financeiro de 2022, uma vez que foi editada a Lei Complementar n° 190/2022, evitando-se, dessa forma, que os Estados e o Distrito Federal sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do referido imposto. Ademais, em razão da modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, a impossibilidade da cobrança da DIFAL-ICMS pelo ente estatal estende-se somente aos contribuintes cujas ações já estavam em curso antes do julgamento do RE 1.237.351/DF (Tema 1.093), o que não é o caso do mandado de segurança na origem, que foi impetrado somente em 25/03/2022. Sobre o tema já decidiu esta Corte de Justiça, senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em avaliar a correta aplicação de precedente emanado do Excelso Supremo Tribunal Federal (tema no 1093). 2. O precedente fixado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 1.287.019-DF recebeu modulação de efeitos. Por essa razão a exigibilidade do DIFAL do ICMS em questão, a partir do exercício financeiro de 2022, fica condicionada à edição de Lei Complementar pelo Congresso Nacional. Assim, evita-se que os Estados sofram com a imediata e abrupta queda de receita decorrente do recolhimento do aludido imposto. 2.1. O Excelso Supremo Tribunal Federal ressalvou, em relação à modulação de efeitos referida, "as ações judiciais em curso". Em outras palavras, as demandas ajuizadas antes do julgamento do aludido recurso extraordinário devem ser julgadas e solucionadas por meio da aplicação da tese principal, situação que leva à inexigibilidade da aludida obrigação tributária. 3. No presente caso houve o ajuizamento de demanda pelo contribuinte em momento posterior ao mencionado julgamento. Por essa razão a pretensão deduzida pelo contribuinte não está alinhada ao entendimento jurisprudencial do Excelso Supremo Tribunal Federal e não justifica a imediata inexigibilidade do DIFAL de ICMS. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1410728, 07381336920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/3/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) CIVIL. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. DIFAL. ICMS. DIFERENÇA. TEMA 1.093 DO STF. MODULAÇÃO. EFEITOS. 1. É devida a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS (DIFAL), conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015 até o exercício de 2022, a partir de quando só será devida se houver edição de Lei Complementar. Ficam ressalvadas as ações em curso na data do julgamento da modulação pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.093). 2. Por ações em curso entendem-se aquelas formalmente ajuizadas até a data do julgamento do Tema 1.093. A modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade é uma exceção que inclusive exige quórum qualificado e que não pode ser ampliada para abranger ações que foram ajuizadas depois do julgamento, mas antes da publicação do acórdão. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Prejudicado o Agravo Interno interposto. (Acórdão 1401725, 07312873620218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/2/2022, publicado no DJE: 1/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifei) Assim, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência de probabilidade do direito invocado, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se os agravados para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Após, dê-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intime-se.